Tribunal: TJPA
Processo: 0006287-93.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006287-93.2020.8.14.0201

APELANTE: JORGE LUIZ FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 147 E

155, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO FURTO FACE A ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, INC. I, DO CP. DESCABIMENTO. CRIME PRATICADO QUANDO AUTOR E VÍTIMA NÃO ESTAVAM CONVIVENDO EM UNIÃO ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE AFIRMOU QUE IRIA MATAR A OFENDIDA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO QUE NÃO PODEM SER SOMADAS PARA FINS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO AINDA QUE O APELANTE SEJA REINCIDENTE E ESTEJA RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o furto praticado pelo apelante contra a ofendida ocorreu quando estes não mais viviam em união estável, motivo pelo qual a escusa absolutória prevista no inc. I do art. 181 do CP não pode ser reconhecida, bem como as declarações da vítima não deixam dúvidas que o acusado falou, em frente a sua residência que iria lhe matar e, nesse ato, estava armado com um facão do tipo terçado e um pedaço de madeira denominado “perna manca”, motivos que impedem o reconhecimento da absolvição.

2.

As penas aplicadas para os delitos de furto e ameaça não podem ser somadas para imposição do regime inicial fechado, pois são de espécies diferentes, embora o concurso material e a reincidência tenham sido reconhecidos. Dessa forma, para ambos os crimes, fica imposto o regime semiaberto para o cumprimento das reprimendas respectivas.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORGE LUIZ FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 304 (trezentos e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 147 e 155,
caput
, c/c 69 todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que o fato atípico, pois os bens que retirou da residência da vítima foram adquiridos na constância da sociedade conjugal, incidindo na escusa absolutória do inc. I, do art. 181 do CP.

Aduz ainda que as provas colhidas nos autos não demonstraram que cometeu o crime de ameaça.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver modificado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois, na época do crime, o recorrente e à vítima não mais conviviam e há provas suficientes do cometimento do crime de ameaça.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/11/2020, no Distrito de Outeiro, nesta Capital, o apelante subtraiu um aparelho de DVD, um ventilador de pé e um conversor da residência da sua ex-companheira Rita de Cássia Ferreira Teixeira. No dia seguinte, o recorrente retornou à casa da ofendida e lhe ameaçou de morte, batendo nas paredes do imóvel com um pedaço de madeira e um facão do tipo terçado.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que o fato atípico, pois os bens que retirou da residência da vítima foram adquiridos na constância da sociedade conjugal, incidindo na escusa absolutória do inc. I, do art. 181 do CP.

Pois bem, o apelante conviveu em união estável com a vítima. Porém, quando da prática do delito, já não estavam vivendo maritalmente, ou seja, a união estável já tinha se dissolvido, conforme as declarações da ofendida, colhidas em juízo (doc. id nº 5721313).

Outrossim, a vítima esclareceu, durante a instrução processual, que o apelante gritava em frente a sua residência, dizendo que iria lhe matar e estava armado com um pedaço de madeira e um terçado (doc. Id nº 5721365).

Portanto, estão provados os crimes de furto e ameaça, motivo pelos quais descabe se falar em absolvição.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME

O apelante afirma, por derradeiro, que houve desproporcionalidade na fixação do regime.

Pois bem. O recorrente foi condenado às penas de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de furto e 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de ameaça. Todavia, em que pese o concurso material de crimes, essas reprimendas, por serem de espécies diferentes, não poderiam ser somadas.

Por isso, embora, o seu quantum não supere 04 (quatro) anos, devem ser cumpridas em regime semiaberto, tendo em vista que o apelante é reincidente (CP, art. 33, §2º, alínea “b”).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo tão somente para modificar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade do inicial fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
29 de novembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/12/2021